Tribunal: STF
Processo: ARE 1275694
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. TETO REMUNERATÓRIO PARA OS AGENTES PÚBLICOS. LEI N. 13.752/2018. REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. APLICAÇÃO DO NOVO TETO A PARTIR DE 1º.1.2019. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.